Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021699-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT
Processo Origem: Impugnação ao crédito no 1052228-62.2019.8.11.0041, Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Apolus Engenharia Ltda., de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores oposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alega que ao fixar os honorários advocatícios, o Juízo deixou de observar o disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.
Requer a atribuição do efeito ativo, para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão da liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Neste caso, mantém-se os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, indefere-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator